Tribunal: STF
Processo: HC 182142
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. 
    Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 7 (sete) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 559.915, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Para tanto, afirma que a pena-base foi fixada em patamar acima do mínimo legal com fundamento na quantidade da droga e nos maus antecedentes do condenado. “Entretanto, não há como se sustentar a suposta agravante reconhecida em razão da grande quantidade de droga, tendo em vista que, quando da apreensão dos dois réus foram localizadas apenas 5,3 gramas de cocaína e 1,5 gramas de maconha”. Sendo assim, “apenas é justificável a agravante dos maus antecedentes, o que, por si só, não pode elevar a pena-base em 1/5, mas apenas em 1/6”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para reduzir o aumento da pena-base de 1/5 para 1/6”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Inicialmente, registro que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 26.07.2016.
    10. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. Na hipótese de que se trata, o Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (7 anos), em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes). Na segunda fase da dosimetria, majorou a pena em 1/6 em razão da reincidência criminosa. Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda foi definitivamente fixada em 8 anos e 2 meses de reclusão.
    13. Em apelação, o TJ/SP diminuiu a pena imposta na sentença condenatória, mantendo-a, contudo, em patamar acima do mínimo legal (6 anos). Embora a quantidade total de drogas apreendida não impressione (1,5g de maconha e 5,3g de cocaína), a Corte estadual deixou de fixar a pena-base no mínimo legal não apenas em razão da “qualidade da droga”, mas, também em decorrência dos maus antecedentes do condenado. Após, majorou a reprimenda para 7 anos de reclusão, tendo em vista a reincidência criminosa. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator